Tribunal: TJDFT
Processo: 0711287-28.2020.8.07.0007
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-23
Data de publicação: 2023-09-06

Ementa:
DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE DESPEJO COM COBRANÇA DE ALUGUERES ATRASADOS. INTERVENÇÃO DE TERCEIROS. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. INOCORRÊNCIA. PRECLUSÃO. CELEBRAÇÃO DE ACORDO TÁCITO DE SUBLOCAÇÃO. ÔNUS DA PROVA. VEDAÇÃO EXPRESSA NO CONTRATO. RECURSO NÃO PROVIDO.
1. No caso concreto, o pedido de intervenção de terceiro foi enfrentado em decisão interlocutória preclusa, tendo o magistrado elencado os motivos pelos quais a pretendida denunciação da lide não era cabível. Assim, não há que se falar em negativa de prestação jurisdicional.
2. Os réus não comprovaram que foi celebrado contrato tácito de sublocação com terceiro. O contrato celebrado entre autor e réus veda expressamente a sublocação.
3. Apelação conhecida e não provida. Unânime.